Tribunal: TJMT
Processo: 1015295-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015295-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GABRIELA MARIANO DE MELLO - CPF: 099.338.969-46 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FILHO - CPF: 360.548.521-91 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI SILVA DALOSSI PICELLI - CPF: 090.906.179-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE MAQUINÁRIO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO PARA SER NOMEADO FIEL DEPOSITÁRIO. LEGALIDADE DA APREENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para restituição de maquinário apreendido em razão de infração ambiental ou, alternativamente, para nomeação do recorrente como fiel depositário do bem.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o proprietário de veículo apreendido por infração ambiental tem direito à sua restituição imediata; e (
ii
) se possui direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem apreendido.

III. Razões de decidir:

3. Conforme a legislação aplicável (Lei Complementar Estadual no 38/1995 e Decreto Federal no 6.514/2008), a apreensão de bens utilizados em infração ambiental é ato administrativo válido, não havendo direito subjetivo do proprietário para ser nomeado fiel depositário.

4. Jurisprudência pacífica do
c.
Superior Tribunal de Justiça entende que a nomeação de fiel depositário cabe à Administração Pública, conforme conveniência e oportunidade (Tema Repetitivo n
.
1.043), não configurando direito do proprietário.

5. Não há elementos que comprovem ilegalidade ou abuso de poder na apreensão realizada pelos agentes ambientais, que agiram dentro de sua competência fiscalizatória.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O proprietário de bem apreendido em razão de infração ambiental não possui direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública a escolha do depositário conforme juízo de conveniência e oportunidade.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual no 38/1995,
arts
. 102, 110, 114; Decreto Federal no 6.514/2008,
arts
. 101, 102, 105, 106, 134, 135.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1814944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.02.2021; STJ,
AREsp
1084396/RO, Rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BATISTA FILHO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos do processo n. 1000850-47.2024.8.11.0088 movido pela parte agravada
ESTADO DE MATO GROSSO
,
in
deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte requerente.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a ilegalidade da apreensão do veículo Trator Marca Valtra, Modelo 1580, Ano 2000, Potência 150 CV, Câmbio 12x4, Série A3 HO 0050, Cabine Aberto
Plataformado
, Cor predominantemente amarela, de sua propriedade, tendo em vista a inexistência de provas do nexo causal entre o desmate percebido pelos agentes estatais e eventual utilização do veículo para tanto, apreensão esta que se deu no bojo do auto de inspeção n. 21201383, em 15.7.2021, e que é objeto do Processo Administrativo n. 424.752/2021 que, atualmente, encontra-se pendente de análise de recurso administrativo.

Aponta que, diante da referida ilegalidade, requereu a restituição do trator e, de forma subsidiária, a nomeação do autuado como fiel depositário até a decisão final no processo administrativo, ambos com pedido de tutela de urgência, no entanto o pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja restituído o veículo Trator Marca Valtra, Modelo 1580, Ano 2000, Potência 150
cv
, Câmbio 12x4, Série A3 HO 0050, Cabine Aberto
Plataformado
, Cor predominantemente amarela.

Alternativamente, requer sua nomeação como fiel depositário.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id.
218431152
.

A resposta ao recurso foi apresentada no Id.
229127196
, pugnando pelo não provimento do agravo.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
231943157
, apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, c
uida-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto por
JOÃO BATISTA FILHO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos do processo n. 1000850-47.2024.8.11.0088 movido pela parte agravada
ESTADO DE MATO GROSSO
,
in
deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte requerente.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte agravante objetiva a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência consistente em determinação para que a parte impetrada promova a restituição do bem descrito no termo de apreensão n.
21205300, mais precisamente de 01 (um) Trator Marca Valtra, Modelo 1580, Ano 2000, Potência 150
cv
, Câmbio 12x4, Série A3 HO 0050, Cabine Aberto
Plataformado
, Cor predominantemente amarela.

Sobre a apreensão de bens, disciplina a Lei Complementar
e
stadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):

“Art. 102. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I -
advertência
;

II -
multa
simples;

III - multa diária;

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
;

V -
destruição ou inutilização
do produto;

VI -
suspensão
de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX -
suspensão
parcial ou total de atividades;

X -
restritiva
de direitos.

[...].

Art. 110.
A apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
, bem como a destruição ou inutilização do produto
serão precedidas da lavratura dos respectivos termos.

[...].

Art. 114.
Os veículos
e as embarcações
utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente.”

[sem destaque no original].

Já o Decreto Federal n. 6.514/2008 (Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), disciplina a respeito da apreensão:

“Art. 101.

Constatada a infração ambiental
, o agente
autuante
, no uso do seu poder de polícia,
poderá adotar as seguintes medidas administrativas
:

I -
apreensão
;

[...]

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o
caput
independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

[...].

Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I -
a
órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar;
ou

II -
ao
próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do
depósito

Art.
134.
Após decisão que confirme o auto de infração, os bens e animais apreendidos que ainda não tenham sido objeto da destinação prevista no art. 107, não mais retornarão ao infrator, devendo ser destinados da seguinte forma:

[...].

IV-
os
instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;

V-
os
demais petrechos, equipamentos, veículos e embarcações descritos no
inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de
1998,

poderão ser utilizados pela administração quando houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou destruídos, conforme decisão motivada da autoridade ambiental;

Art.
135.
Os bens apreendidos poderão ser doados pela autoridade competente para órgãos e entidades públicas de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, penal, militar e social, bem como para outras entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente.

Parágrafo
único.
Os produtos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.”

[sem destaque no original].

Com efeito, a despeito dos argumentos apresentados pela parte
impetrante
/
agravante
,
em análise de cognição não exauriente,

não restou demonstrado nos autos
a
ocorrência de ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão ambiental, na lavratura do
Termo de Apreensão n.
21205300
,
eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização.

Por outro lado, registra-se a ausência de direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem ou de indicar pessoa desinteressada
para
tal.

Aliás, em matéria análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça tem posição pacífica no sentido de considerar que o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do
Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência (Tema Repetitivo n. 1.043).

Ademais,
nesse momento,
infere-se que a apreensão impugnada se encontra devidamente motivada, fundamentalmente no
a
uto de
i
nspeção
e demais atos administrativos que subsidiaram a instauração do respectivo processo administrativo para apuração dos ilícitos ambientais flagrados pelos fiscais do órgão ambiental.

A respeito
, o c. Superior Tribunal de Justiça
tem se manifestado que
‘A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do §4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional’
.
(
REsp
1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10
.
2
.
2021,
DJe
24
.
2
.
2021)
.

[sem destaque no original].

E ainda, que
“
exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é
utilizado específica, exclusiva
, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória
”,
de modo que
“
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce
”
.

(
AREsp
1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES. SEGUNDA TURMA. Julgado em 19/09/2019.
DJe
18
.
10
.
2019).

[sem destaque no original]

Igualmente, não vislumbro
nesse momento
ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da apreensão dos bens descritos no
t
ermo de
a
preensão
, realizada em conformidade com a legislação de proteção ambiental, conforme se extrai dos atos administrativos que subsidiaram a apreensão.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS PERTENCENTES A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apreensão de veículos em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos
arts
. 25 e 72, IV, da Lei
n.°
9.605/1998.

2. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”. (
AREsp
1084396/RO, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019,
DJe
18/10/2019).

3. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

4.
Recurso conhecido e provido”
.

(N.U 1018619-98.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14
.
5
.
2024,
Publicado
no DJE 29
.
5
.
2024)
.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertad
o pelo atributo da legitimidade, situação que
implica na transferência do ônus da prova d
a alegada
invalidade para quem a invoca
(CPC, art. 373, inciso I).

Desse modo, por não evidenciar qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública quando da apreensão dos bens móveis descritos no
t
ermo de
a
preensão, tampouco ilegalidade
ou abuso de poder praticado pelos agentes de fiscalização, o
não
provimento do presente
recurso
, com a
manutenção
da
r.
decisão
proferida pelo d.
J
uízo
a quo
é medida que se impõe
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024